Tribunal: TJDFT
Processo: 0015816-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015816-75.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS E OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Ciente da desclassificação da proposta de Acordo Direto - Edital 01/2021 formulada pela credora IRISMAR APARECIDA FIDELIS RIBEIRO, em razão de ter negociado o crédito a ela atribuído no presente precatório, conforme informou a Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 25438290). 2. DEFIRO o pedido formulado pelo Dr. Oberdan Rodrigues do Amaral, OAB/DF no 40.968 (ID 24471136). Providencie a Secretaria a exclusão do causídico do sistema PJe. 3. Trata-se de pedido incidental formulado por PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 10.565.310/0001-07) visando a sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CORTÊS E ZUPIROLI (ID 24424534). Juntou aos autos as seguintes Escrituras Públicas de Cessão de Direitos: a) ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA CORTÊS E ZUPIROLI para ARINEIDE DA SILVA ANDRADE: ID 7899256 - Pág. 51; b) ARINEIDE DA SILVA ANDRADE para R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA: ID 7899266 - Pág. 46; c) R CERVELLINI REVESTIMENTOS LTDA para BRASIL ATIVOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI: ID 24424536; e d) BRASIL ATIVOS SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EIRELI para PRAVOCÊ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA: ID 24424535. Da mesma forma, CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. (CNPJ 00.057.240/0001-22) formulou pedido incidental visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionária dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) LUIZ HUMBERTO DE SOUZA (ID 26597292). Juntou aos autos a correspondente Escritura Pública de Cessão de Direitos (ID 26597294). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 14, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso das Cessionárias na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvarás em nome delas quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá informar se há procedimento de compensação tributária. De todo modo, registra-se que o credor LUIZ HUMBERTO DE SOUZA cedeu anteriormente seu crédito para FERNANDO DE PAULA CARNEIRO, conforme escritura pública anexa. 4. A cessionária CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A. formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (ID 26597292). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020, proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 - PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão. Conforme esclareceu a citada Procuradoria, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo PREJUDICADO o pedido de emissão de certidão formulado. 5. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o pedido de preferência constitucional formulado pelos credores abaixo nominados, o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. CREDOR DECISÃO ALVARÁ JURANILCE XAVIER DA SILVA ID 7899243 - Pág. 15 ID 7899243 - Pág. 20 LUIZA MARIA MENDES FALCAO BARRADAS ID 7899256 - Pág. 3 ID 7899256 - Pág. 22 É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação DECRETO a EXTINÇÃO PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) JURANILCE XAVIER DA SILVA e LUIZA MARIA MENDES FALCAO BARRADAS, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida aos demais credores que ainda não tiveram os seus créditos devidamente quitados, observando-se a pertinente ordem cronológica. Comunique-se o teor desta Decisão ao Juízo de Origem. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Preclusa a presente decisão, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. 6. Os seguintes credores já receberam os créditos a que tinham direito no presente precatório: CREDOR ALVARÁ EXTINÇÃO PARCIAL IVEGNA SODRE DA SILVA ID 13241683 ID 12492755 IZABEL CRISTINA FONSECA BARBOSA ID 9854274 ID 11949999 JOSE CARLOS RIOS ID 9854275 ID 11949999 Assim, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores deste precatório no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac